Tribunal: TJDFT
Processo: 0748138-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida nos autos do processo no 0753907-97.2025.8.07.0001, que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de saúde a autorização e custeio do exame Oncofoco Tumoral para Tecido Refinado, prescrito à autora, ora agravada, Adelicia Neris Moreno, portadora de adenocarcinoma mamário metastático, sob pena de bloqueio judicial de valores via SISBAJUD. A agravante sustenta, em síntese, que o exame solicitado não possui cobertura obrigatória pelo plano de saúde, por não constar do rol da ANS e estar expressamente excluído pelas diretrizes de utilização (DUT 110), além de não haver comprovação de urgência ou indispensabilidade do procedimento. Alega, ainda, perigo de dano inverso e risco de irreversibilidade da medida. Requer a reforma da decisão. Preparo recolhido, ID 78004349. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, ou ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, a decisão agravada fundamentou-se na relevância dos fundamentos apresentados pela autora, ora agravada, na indicação médica do exame e na jurisprudência que reconhece o caráter exemplificativo do rol da ANS, especialmente em situações de doença grave e necessidade de tratamento adequado e célere. A agravante, por sua vez, argumenta que o exame Oncofoco Tumoral utiliza metodologia (NGS/MLPA) excluída da cobertura obrigatória, conforme DUT 110 da ANS, e que não há nos autos comprovação de que se trata do único tratamento possível ou de risco iminente à vida da paciente. Ressalta, ainda, que a Lei no 14.454/2022 e o recente entendimento do STF (ADI 7.265) estabelecem critérios rigorosos para a concessão judicial de procedimentos não previstos no rol da ANS, exigindo demonstração cumulativa de prescrição médica, inexistência de alternativa terapêutica, comprovação científica de eficácia e registro na ANVISA. Em análise sumária, verifica-se que a decisão agravada está amparada em relatório médico que indica a necessidade do exame para melhor adequação do tratamento oncológico, diante da progressão da doença e dos efeitos colaterais dos medicamentos utilizados. O perigo de dano irreparável decorre do risco de agravamento do quadro clínico da agravada, caso não seja realizado o exame indicado. Por outro lado, a jurisprudência do STJ e do TJDFT tem reconhecido que, em situações excepcionais, é possível a concessão de tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, desde que comprovada a imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de alternativa eficaz, especialmente em casos de doenças graves e risco à vida do paciente: “O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é, em regra, taxativo, admitindo exceções quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de alternativa terapêutica e a recomendação por órgão técnico.” (STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/06/2022) “O perigo de dano irreparável se caracteriza quando a demora na realização do exame pode comprometer o tratamento e a saúde do paciente.” (TJDFT, 0732467-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, Decisão em 12/08/2025). Portanto, não se verifica, de plano, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que a decisão agravada está fundamentada em elementos que indicam a urgência e a necessidade do exame para o tratamento da doença grave da agravada, não havendo demonstração inequívoca de risco de dano irreversível à agravante ou de manifesta ilegalidade na decisão recorrida. A postergação da realização do exame pode inviabilizar o acesso a tratamento mais adequado e tempestivo, agravando o quadro clínico da agravada e reduzindo suas chances de recuperação. Assim, resta evidenciado o risco de dano irreparável, justificando a manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau, conforme entendimento consolidado do TJDFT. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde, mantendo, por ora, os efeitos da decisão agravada, sem prejuízo de reanálise após a apresentação das contrarrazões e eventual instrução complementar. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.